Tribunal: TJDFT
Processo: 0726393-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726393-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO PEREIRA SANTOS AGRAVADO: HUGO ARAUJO LUCENA DECISÃO OSVALDO PEREIRA SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 201649420) proferida no cumprimento de sentença (ação monitória) movida por HUGO ARAUJO LUCENA, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça: “1. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2. De igual modo, o art. 98 do CPC confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 3. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao Judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 4. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 5. Ressalto que este juízo adota, por analogia, o critério legal previsto para a justiça trabalhista, disposto no art. 790, §3o, da CLT, que contempla demandas relativas a verbas de natureza alimentar e considera elegível ao benefício “...àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017). 6. Considerando que o valor do teto do INSS é de R$ 7.507,49, as partes que auferem renda salarial superior a R$ 3.002,99 não fazem jus ao benefício, salvo se comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. 7. No caso em apreço, tenho que a parte executada não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que aufere rendimentos mensais de aproximadamente R$12.000,00 (doze mil reais) brutos e R$5.000,00 (cinco mil reais) líquidos. 8. A renda bruta da parte executada é superior a 9 (nove) vezes o salário-mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. 9. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. 10. No mais, aguarde-se o retorno do mandado de ID 200924258.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o agravante-exequente litigou durante as fases de conhecimento e recursal sem requerer a gratuidade de justiça e representado por Advogado particular, inclusive foi condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência, além da condenação principal. Somente depois de instaurado o cumprimento de sentença e iniciados os atos tendentes à expropriação de bens, ele requereu o benefício em questão (id. 200528309, autos originários). Da análise dos documentos acostados, vê-se que o agravante-executado reside no SHCGN 711, na Asa Norte; é militar da reserva da Marinha do Brasil, com rendimento bruto de R$ 12.214,62 e líquido é de R$ 4.156,67, conforme contracheque de maio/2024 (id. 60834774, pág. 2), além do que também é Advogado, inclusive passou a litigar em causa própria. Essas circunstâncias não configuram prova inequívoca da alegada hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão da gratuidade de justiça, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também não está evidenciado, portanto, não há impedimento para que a controvérsia seja examinada ao final, no julgamento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora